Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707432-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANA LUCIA NUNES DA FONSECA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 810 do STF E 905 DO STJ. IPCA-E. EC 113. SELIC. I – O eg. STF, no julgamento com repercussão geral do RE 870947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II – Consoante entendimento firmado pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), para condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária relativas a servidores públicos, a partir de julho/ 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito, ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, o que não ofende a coisa julgada. III – Conforme a EC 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro/2021, ser corrigida pela SELIC, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. IV – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 507 e 508, asseverando, em síntese, caracterizar ofensa à coisa julgada a alteração dos juros de mora e do índice da correção monetária da dívida na fase do cumprimento de sentença. Ressalta que o decisum objurgado teria desconsiderado a distinção referente ao Tema 905, que preservou a correção monetária coberta pela imutabilidade da coisa julgada; c) artigo 505, inciso I, do CPC, defendendo que após a coisa julgada cristalizada, não cabe, com base em posterior decisão do STF, por mera petição ao juiz da causa, rescindir a coisa julgada e aplicar novo índice com efeitos retroativos; d) artigo 535, §§5o, 6, 7 e 8o, do CPC, asseverando que o regime processual vigente exige impugnação ao cumprimento de sentença ou ação rescisória para tornar inexigível ou desconstituir a coisa julgada formada contra posição final do STF sobre (in) constitucionalidade de normas. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e ao Tema 733 do STF, repisando os argumentos do especial. Pleiteia o retorno dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação para a aplicação do entendimento fixado no Tema 733/STF, ou a devolução para sobrestamento do processo até julgamento definitivo do RE 1.317.982, Tema 1.170 (CPC, Art. 1.030, incisos II e III). Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante à correção monetária objeto de coisa julgada, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Na petição de ID 38579976, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, no que diz respeito ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Indefiro o pedido de devolução dos autos ao órgão julgador para exercício do juízo de retração, pois verifico que o caso concreto guarda particularidades que o afasta do Tema 733. Contudo, o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento aos artigos 322, §1o, 485 §3o, 502, 503, 505, inciso I, 507, e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei no 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e DETERMINO o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023